Tribunal: TJSP
Processo: 1000950-50.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ação indenizatória. Contrato de transporte. Atraso de voo. R. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos moldes dos artigos 76, § 1o, I e 485, I, e § 3o, ambos do Código de Processo Civil. Apelação só da demandante. Determinação de regularização processual. Acostada aos autos procuração de fls. 129/130, tendo sido, ainda, pleiteada, fl. 136, a desistência da ação no

Ementa:
Ação indenizatória. Contrato de transporte. Atraso de voo. R. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos moldes dos artigos 76, § 1o, I e 485, I, e § 3o, ambos do Código de Processo Civil. Apelação só da demandante. Determinação de regularização processual. Acostada aos autos procuração de fls. 129/130, tendo sido, ainda, pleiteada, fl. 136, a desistência da ação no que toca à coautora. Extinção prolatada de forma precipitada, sem a apreciação do documento acostado pela autora e do pleito de desistência. Sentença anulada, determinada a remessa dos autos à origem para regular processamento. Recurso provido.